Tribunal: TJDFT
Processo: 0738557-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738557-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO FRANCISCO IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO FRANCISCO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 12.850/2013[1] (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para prolação da sentença (IP no 098/2018 – CHPP/DPE/PCDF). Em síntese, afirma o impetrante que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias, o que excede o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado pela Instrução no 01 da Corregedoria, de 21 de fevereiro de 2011, para razoável duração do processo. Noticia que a instrução foi encerrada em 27/1/2021, e os autos foram conclusos para julgamento em 14/10/2021, ou seja, o feito aguarda a prolação de sentença há 11 meses. Aduz que a complexidade da causa e a pluralidade de réus não justifica a extrapolação do prazo, tendo em vista que o processo tramita há quase um ano com instrução concluída. Defende a mitigação do enunciado 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, encerrada a instrução, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da demora para prolação da sentença. Por fim, colaciona recortes de julgados que entende amparar a tese defendida e alega afronta aos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. In casu, o impetrante noticia que o paciente foi preso em 13 de agosto de 2019, encontrando-se encarcerado cautelarmente há mais de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias e até o momento a sentença não fora prolatada. Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, em exame perfunctório, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, haja vista que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico no 0703935-23.2019.8.07.0017, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 25/07/2019, para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, haja vista que as investigações revelaram “incessante prática de crimes de homicídio qualificado pelos integrantes da organização criminosa, por vezes sendo a vítima atingida por dezenas de disparos de arma de grosso calibre, além de outros delitos graves, como roubos, rufianismo, tráfico de drogas e de armas e lavagem de capitais”, por conveniência da instrução criminal, para garantir a integridade física e “um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas para que seja eficaz a colheita de provas, sobretudo em razão da notícia, mencionada em diversos trechos da representação ofertada pela autoridade policial, de ameaças de morte a testemunhas de delitos e assassinatos de pessoas que delataram membros do grupo”, destacando ter sido “apurada inclusive a participação ativa de advogados dos integrantes da organização criminosa nessas espécies de delitos”. A constrição provisória também tem por objetivo impedir eventual fuga dos envolvidos, porquanto “os elementos indicam que a organização criminosa possuí vínculo com facções de outras unidades da federação e que os membros da organização utilizam documentos públicos ideologicamente falsos para se furtar à ação do poder público”, podendo, assim, frustrar a aplicação da lei penal. Convém destacar que a custódia cautelar do acusado foi reavaliada em diversas oportunidades pelo Colegiado integrado por três Juízes, e, pelo Tribunal de Justiça, nos vários habeas corpus impetrados pelos denunciados, sendo que o último reexame, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, foi realizado em 29/11/2021 pelo Colegiado de 1o Grau, o qual manteve a prisão preventiva de vários denunciados, dentre eles, a do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: Nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPC, com a dicção da Lei 13.964/2019, reviso, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JADSON BARBOSA GONCALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO (a pedido ID 99520879), WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, sobre todos os acusados pesam indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além do mais, finda a instrução probatória, os autos estão em conclusos para os julgadores, analisando os autos para prolação de sentença, a qual se avizinha. Ademais, constata-se que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata de crime de suposta organização criminosa, integrada pelos acusados com divisão de tarefas, tendo cada participante um papel relevante na facção, notadamente porque a periculosidade de seus membros deve ser analisada de forma conjunta e não pela mera avaliação isolada das circunstâncias pessoais de cada associado, até porque é a união de esforços entre os indivíduos que favorece o seu crescimento e traz tantas dificuldades para o seu desmantelamento, já tendo inclusive condenação de parte do grupo nos processos 0705185-57.2020.8.07.0017, 0703931-83.2019.8.07.0017, 0703938-75.2019.8.07.0017 e 0705926-97.2020.8.07.0017. Além da gravidade concreta desses fatos, há notícia de envolvimento dos réus em outros crimes de natureza grave, revelando a sua reiteração criminosa e propensão a práticas ilícitas. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Ademais, o feito se encontra com instrução criminal encerrada com os autos conclusos para prolação de sentença, que se avizinha, a ser proferida por este colegiado. Ante o exposto, MANTEMOS a PRISÃO PREVENTIVA de JADSON BARBOSA GONÇALVES, CELSO FRANCISCO, DORIVAN SOUSA DA SILVA, JESSE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, PAVILO DIOGO SALES ELIAS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, GLEIDSON CORREIA DA SILVA, WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, WELTON ANDRADE DOS SANTOS, JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE MATTOS e LEANDRO ANDREZA, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Seguem informações de habeas-corpus. Após intimações, retornem-se os autos conclusos para julgamento, com urgência. Depreende-se dos documentos que instruíram a impetração e da consulta aos andamentos processuais da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, que o paciente foi denunciado e preso por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Ressalte-se que a referida organização criminosa seria responsável pela prática de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. Importante ressaltar que, consoante informado na decisão proferida, em 29/11/2021, por força do parágrafo único do art. 316 do CPP, a sentença nos autos de que trata a impetração se avizinha, destacando que vários integrantes da aludida organização criminosa já foram condenados pelo Colegiado de 1o Grau nos processos nos 0705185-57.2020.8.07.0017, 0703931-83.2019.8.07.0017, 0703938-75.2019.8.07.0017 e 0705926-97.2020.8.07.0017. Registre-se que a decisão que decretou a custódia cautelar consignou que as investigações policiais evidenciaram que o paciente Celso Francisco, vulgo Tiquinho, é autor de roubos a bancos na modalidade de explosão de caixas eletrônicos. Consta que, além de integrar a organização criminosa Comboio do Cão – CDC, é associado a criminosos do Estado de São Paulo. Por sua vez, a denúncia narra que o paciente se juntou aos integrantes do CDC, porque a organização criminosa ostenta diversas armas de fogo de alto calibre que podem ser usadas nos roubos. “Essa informação confirmada pela Testemunha Sigilosa 02, o qual é jurado de morte por integrantes do COMBOIO DO CÃO, em decorrência de um desentendimento com o falecido BRUNO LEITÃO”. Ainda de acordo com a inicial acusatória, “Os vínculos de TIQUINHO com integrantes do COMBOIO DO CÃO acabaram se confirmando pelo teor das interceptações telefônicas n. 2019.13.1.000478-2., em diversos diálogos colhidos com autorização deste MM. Juízo, bem como crimes praticados por TIQUINHO e sua companheira RUTINÉIA”. (ID 31128180). Ora, é cediço que a configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Lado outro, embora exista a recomendação prevista na Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal acerca da razoável duração dos processos criminais, certo é que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos. Com efeito, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Assim, eventual demora para prolação da sentença deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas. Noutro giro, conforme alegado pelo impetrante, a instrução processual já se encerrou, de sorte que, em exame perfunctório, vislumbra-se a possibilidade de aplicação, na espécie, do enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, não se pode olvidar que, consoante acima expendido, trata-se de causa de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, diversas audiências realizadas, com oitiva do delator, várias testemunhas, dentre elas, uma sigilosa, e interrogatório dos réus, tendo sido formado, inclusive, um colegiado em primeiro grau para o julgamento das ações penais. Além disso, conforme demonstrado linhas volvidas, a consulta ao andamento da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 não deixa dúvida de que a prisão provisória do paciente foi regularmente reavaliada, tal como prescreve a norma inserta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Doutra parte, é cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. Com efeito, prima facie, não subsiste a alegação de que a demora na prolação da sentença enseja em afronta aos princípios da razoável duração do processo, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações, especialmente quanto à prolação de sentença. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] § 2o Esta Lei se aplica também: I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Redação dada pela lei no 13.260, de 2016) Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (...). § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...); II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal; III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;